Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737439-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e considerando que à parte agravada ainda não foi oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, no intuito de evitar futura alegação de nulidade, deve-lhe ser garantido o efetivo contraditório, em respeito ao devido processo legal. Assim, determino a intimação da parte agravada (MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS) para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II, c/c art. 180). Deixo de determinar a intimação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF para manifestação em razão de não figurar como parte ou terceiro interessado no processo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator